Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. O prazo de prescrição não corre pelo tempo necessário à citação do devedor.
3. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional.
4. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.